Tribunal: TJSP
Processo: 0027740-56.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIRETORA DE ESCOLA. REAPROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO PEB III. CORREÇÃO DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Diretora de escola que antes ocupava o cargo de professora de educação básica, nível III. Reaproveitamento de nível funcional do cargo anterior. Evolução

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIRETORA DE ESCOLA. REAPROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO PEB III. CORREÇÃO DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Diretora de escola que antes ocupava o cargo de professora de educação básica, nível III. Reaproveitamento de nível funcional do cargo anterior. Evolução funcional obtida na carreira por mérito e tempo de serviço. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX-
OFFÍCIO, é apelado/apelante MARIA INÊS FERLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
modificado em parte, sem alteração do resultado, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
2
Voto
14792
Apelação
0027740-56.2009.8.26.0053 ALB (físico)
Origem
7a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes/Apeladas
Maria Inês Ferlin e Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Decisão/Sentença
29/3/2010
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP
1.492.221/PR,
TEMA
905.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
DIRETORA
DE
ESCOLA.
REAPROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO
PEB III. CORREÇÃO DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Diretora de escola que
antes ocupava o cargo de professora de educação básica, nível III.
Reaproveitamento de nível funcional do cargo anterior. Evolução
funcional obtida na carreira por mérito e tempo de serviço.
Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em
repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se,
ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em
sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas
públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas
que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (RE 612375
AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por MARIA INÊS FERLIN e pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 56/61 que, em ação de
procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou procedente o pedido “para condenar a ré a reconhecer o
enquadramento no Nível III no cargo de Diretor de Escola, a partir de 20.09.2003, e
no nível IV, desde 1o de setembro de 2004”, assim como ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
3
“atrasados, com observância do prazo prescricional quinquenal, atualizados e
acrescidos de juro de mora na forma que segue: Quanto à aplicação do art. 5o, da
Lei Federal no 11.960, de 29 de junho de 2009, dois pontos devem ser analisados. No
que se refere aos juros de mora, de acordo com orientações do C. Superior Tribunal
de Justiça, cf. no REsp. no 600.538/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, as normas
instrumentais materiais, enquanto integram o estatuto legal do processo, são as
vigentes ao tempo do ato processual, no caso dos juros moratórios, a data do
ajuizamento da ação. Então, para ação ajuizada antes de 29 de junho de 2009,
aplicam-se as regras da Medida Provisória no 2.180-35/01, e, para as ações
ajuizadas antes da vigência da MP, incide o percentual de 12% ao ano. Para as
ações ajuizadas a partir de 29 de junho de 2009, o percentual dos juros moratórias
será o aplicado aos depósitos da caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal
no 11.960/09, a contar da citação. (...) para fins de atualização monetária, deverá ser
observada a tabela prática do Tribunal de justiça, e, a partir da vigência da Lei no
11.960/09, deve ser adotada o IPCA, tendo em vista que o Tribunal de Justiça, em
provimento administrativo, determinou aplicação da lei de 2009 à tabela”.
Esta c. Câmara negou provimento ao recurso da Fazenda Pública e deu
provimento ao recurso da autora, em 17/5/2011, fls. 138/43, apenas “para
arbitrar honorários advocatícios de 10% sobre o valor total atualizado da
condenação”.
Interpostos recursos extraordinário e especial, a e. Presidência da Seção de Direito
Público devolveu os autos à turma julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do
REsp 1.492.221/PR, fls. 302/4.
FUNDAMENTAÇÃO
É caso de adequação do v. acórdão ao paradigma, para complementação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
4
fundamentação, sem alteração do resultado.
No REsp 1.492.221/PR, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o e.
Superior Tribunal de Justiça manteve as teses fixadas no RESP 1.495.146/MG,
Tema 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
5
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
6
remuneração do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
O v. acórdão de fls. 138/43 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador
José Luiz Germano, não se manifestou sobre a aplicação da Lei 11.960/09
para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora.
Assim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, adequa-se a
fundamentação do acórdão e determina-se a aplicação do quanto decidido pelo
e. STJ, no REsp 1.492.221/PR, com as teses fixadas no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
7
A decisão do c. STJ se coaduna com o decidido pelo c. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), em sessão de
3/10/2019 .
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora , nos
termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810). O c. STF fixou a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária , a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional , permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante . Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0027740-56.2009.8.26.0053
8
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, adequa-se parcialmente a fundamentação do v. acórdão, sem
alteração do resultado , apenas para complementação dos motivos de decidir.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL